Tribunal: STF
Processo: HC 249207
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de F. S., apontando-se como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 928.071/PR, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narra os autos que o paciente, preso preventivamente, foi condenado, em processo ainda em trâmite, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 217-A e 217-A, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em continuidade delitiva.



    O impetrante alega, em síntese, i) ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva e ii) ausência de demonstração do periculum libertatis para imposição da medida. 



    Refere as condições pessoais favoráveis.



    Por tais motivos, requer 



    “a) seja conhecida a presente impetração, vez que presentes todos os requisitos extrínsecos e intrínsecos para a sua admissibilidade; a devidamente instruído o writ com todas as cópias necessárias ao seu julgamento, bem como diante da demonstrada flagrante ilegalidade patente no ato coator impugnado; 



    b) seja deferida a Liminar pleiteada, para o fim de revogar a prisão preventiva do Paciente, concedendo-lhe o direito de aguardar em liberdade, ao trânsito em julgado e ao deslinde do Agravo em Recurso Especial, o qual pende de remessa ao E. STJ pelo Tribunal de Justiça do Paraná, substituindo a sua prisão cautelar pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 e incisos, do Código de Processo Penal, com expedição de Alvará de Soltura clausulado em favor do Paciente; 



    c) no mérito, requer seja definitivamente concedida a ordem impetrada em favor do Paciente, para o fim de confirmar a liminar.” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente, condenado por estupro de vulnerável. 



    2. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, e na necessidade de garantia da ordem pública. 



    3. A decisão de primeiro grau manteve a prisão preventiva na sentença condenatória, fundamentando-se nos requisitos do art. 312 do CPP. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito e pela necessidade de garantia da ordem pública. 



    5. Outra questão é se o habeas corpus é o meio adequado para discutir a negativa de autoria ou participação, considerando a necessidade de análise fático-probatória. 



    III. Razões de decidir 



    6. A prisão preventiva foi mantida devido à gravidade concreta do delito, evidenciada pelo uso de violência contra a vítima menor de idade. 



    7. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, bastando a persistência dos requisitos do art. 312 do CPP. 



    8. O habeas corpus não é adequado para discutir a negativa de autoria, pois exige análise fático-probatória incompatível com a via estreita do writ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito e pela necessidade de garantia da ordem pública. 2. O habeas corpus não é o meio adequado para discutir a negativa de autoria ou participação, devido à necessidade de análise fático-probatória.’”



    Pois bem, o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Note-se que a decisão chancelada pelo STJ alude à gravidade concreta dos fatos, conforme consignou o Juízo de primeiro grau:



    “No caso dos autos, a prisão preventiva do paciente foi inicialmente decretada pelos seguintes fundamentos: 



    (...)



    ‘In casu, verifica-se que ao autuado é imputada a prática de estupro de vulnerável, cuja pena máxima em abstrato supera o limite de 4 anos. Além disso, é crime com violência contra menina menor de 14 anos, especificamente de 6 anos, o que viola demasiadamente a ordem pública. 



    Segundo a testemunha [F.] (mov. 1.6), genitora da vítima, estavam em um churrasco na casa de um casal amigo, quando em dado momento a filha veio chorando até a depoente, e uma amiguinha da criança disse que precisava mostrar um vídeo para a genitora. No vídeo, viu o autuado puxar a vítima para o interior do banheiro com força. A criança relatou o abuso, que ele teria colocado dedos em suas partes íntimas, chegando a sangrar, e se queixou de dor na região. 



    É clara a gravidade do delito, tendo em vista o constrangimento físico e moral da vítima menor de idade, em que o custodiado teria utilizado de força física para puxar uma criança de 06 anos para o interior do banheiro (há, inclusive, vídeo à mov. 1.8, segundo 28, demonstrando violência contra a menina para forçá-la ao toalete) e depois abusado sexualmente dela, sendo que, segundo a genitora da vítima, a criança revelou com detalhes a conduta, dizendo ainda que sangrou e sente dores na região íntima. 



    Ressalta-se, ainda, que o autuado é policial, representante da segurança pública do Estado, posição profissional que a comunidade confia e conta que não pratique delitos tão reprováveis quanto o narrado, agravando a suposta conduta deste. 



    Os indícios de autoria são claros diante das imagens acostadas entre os movs. 1.8 e 1.12, em que se encontram vídeos do autuado tentando puxar a criança para o interior do banheiro e imagens do flagranteado com as calças abaixadas dentro do toalete." (e-STJ, fls.34-35)’



(...)



    Como se vê, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa, pois o paciente, após puxar a vítima abruptamente para o banheiro, estuprou criança de 6 anos, tendo deixado a genitália da infante com sangramento. Tal contexto autoriza o encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte, no sentido de que a prisão preventiva se legitima em razão do modus operandi com o que o delito fora praticado.” (grifei).



    Ressalte-se, em especial, que a gravidade concreta da infração, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    “EMENTA: Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Modus operandi. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe-04-10-2021)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 185874 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-06-08-2020)”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente